Tribunal: TJMT
Processo: 1010754-26.2024.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010754-26.2024.8.11.0045
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE LUCAS DO RIO VERDE
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: PATRICIA MACHADO OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 21 a 24/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS E CONTÍNUAS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE CONTRATUAL. FGTS DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Patrícia Machado Oliveira, condenando a Administração ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS em razão de sucessivos contratos temporários firmados com a autora para o cargo de Professora. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos temporários firmados entre 2017 e 2021 observaram os limites legais previstos na legislação estadual de regência; e (ii) definir se a extrapolação dos prazos contratuais legais autoriza a nulidade do vínculo e o consequente direito ao recebimento do FGTS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no âmbito estadual é disciplinada pela LC/MT no 600/2017, que estabelece prazo máximo de 12 meses, com possibilidade de prorrogação nas hipóteses expressamente previstas, o que não foi observado no caso concreto.
4. As sucessivas contratações da autora, realizadas entre os anos de 2017 e 2021, em desrespeito à excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da CF/88 e pela legislação estadual, descaracterizam a legalidade do vínculo, configurando contratação nula.
5. A sentença recorrida reconheceu corretamente a nulidade do vínculo e garantiu à autora o direito ao FGTS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária sucessiva e contínua de professora, sem concurso público e além dos limites temporais legais, configura nulidade do vínculo nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e da LC/MT no 600/2017. 2. Nos termos do Tema 308/STF, a nulidade contratual não afasta o direito do contratado ao recebimento dos valores devidos a título de FGTS, conforme art. 19-A da Lei 8.036/90. 3. A ausência de efeitos jurídicos da contratação irregular não impede a responsabilização do ente público quanto às verbas trabalhistas devidas pelo serviço prestado”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o, IV, b, e 11; Lei 8.036/90, art. 19-A; Lei 9.099/95, art. 55.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010754-26.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PATRICIA MACHADO OLIVEIRA - CPF: 361.890.678-16 (RECORRIDO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025